Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS FATOS. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Verificado que o réu é multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio, revela-se que o grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social não são reduzidos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso em concreto.
2. Para a configuração do furto famélico, é necessária a comprovação de que o acusado passa por uma grave situação financeira, que o impeça, por exemplo, de comprar alimentos, o que não ocorreu nos autos.
3. Deve ser excluída a avaliação desfavorável dos antecedentes, quando se verifica que os registros criminais utilizados pelo d. sentenciante são muito antigos, com lapso temporal entre a extinção da pena e a data dos fatos superior a 10 (dez) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Em se tratando de réu multirreincidente, inviável a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, devendo a compensação ocorrer de forma parcial, dando-se prevalência à referida agravante, em atendimento ao princípio da individualização da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. Mostra-se adequada a redução da pena, em face da tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista o avanço considerável do réu na prática do crime de furto, pois das fases do crime (cogitação, preparação, execução e consumação), somente a consumação não se implementou.
6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência, nos termos do enunciado da Súmula no 269 do STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.